Tribunal: TJSP
Processo: 2152641-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, extinguindo a ação de execução fiscal em relação a esta e condenando o agravante ao pagamento do ônus sucumbencial – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF que pode ser estendida à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, extinguindo a ação de execução fiscal em relação a esta e condenando o agravante ao pagamento do ônus sucumbencial – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF que pode ser estendida à agravada – Impossibilidade de cobrança, pelo agravante, de IPTU – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.